Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-16.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703839-16.2025.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO VIEIRA PONTES, GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, GUSTAVO VIEIRA PONTES DECISÃO O eminente ministro Dias Toffoli, do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, no dia 26/11/2025, a suspensão de todos os processos judiciais em tramitação no país que tratam a respeito da responsabilização das companhias aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte. A aludida decisão foi tomada no Recurso Extraordinário com Agravo“(ARE) 1560244” (Tema no 1.417), oportunidade que fora formulada a seguinte questão em discussão: “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior” No decisum, o eminente ministro Toffoli afirmou que a regra prevista no art. 1035, § 5o, do Código de Processo Civil, estabelece mecanismo preventivo destinado a obstar a proliferação de decisões potencialmente divergentes, assegurando uniformidade interpretativa e estabilidade jurisprudencial. A suspensão, portanto, previne a ocorrência de decisões conflitantes e a consequente situação de grave insegurança jurídica, a qual impacta indistintamente as companhias aéreas de transporte e os utentes (consumidores) destinatários do serviço. Afigura-se evidente que o objeto da controvérsia jurídica instaurada na presente demanda está, obviamente, abrangido pela questão do Tema no 1.417, a ser julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que se afigura necessário a determinação de suspensão do curso do processo. Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente demanda com a subsequente suspensão da marcha processual até ulterior deliberação definitiva da Suprema Corte no julgamento do Tema no 1.417 de repercussão geral. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito